Tribunal: TJDFT
Processo: 0734004-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734004-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS COMPRE BEM LTDA - ME, ANA DE CASSIA SABINO DE MOURA DECISÃO Diante da inércia da agravante quanto ao despacho de id. 53254179, conclui-se que não há mais interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora